Tribunal: TJDFT
Processo: 0009772-22.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009772-22.2017.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: ABILIO JOAQUIM DA COSTA FILHO, VERA LUCIA MEDEIROS MARTINS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO HABITACIONAL. PREVIDÊNCIA FECHADA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EQUIPARAÇÃO. SÚMULA 563 STJ. AFASTADA. AFASTADA. CAPITALIZAÇÃO JUROS. LEGÍTIMA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PATAMAR MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO. DESCABIDA.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. "As entidades de previdência privada, as companhias seguradoras e as de capitalização são equiparadas às instituições financeiras e às instituições do sistema de distribuição do mercado de valores mobiliários, com relação às suas operações realizadas nos mercados financeiros e de valores mobiliários respectivamente (...)" Artigo 29 da Lei no 8177/91. 1.1. Em que se pese se tratar de entidade fechada de previdência complementar, ao celebrar um contrato de mútuo com os apelados, a Previ se equipara a uma instituição financeira. 2. Inaplicável a súmula 563 do Superior Tribunal de Justiça que veda a incidência do Código de Defesa do Consumidor às entidades abertas de previdência complementar, uma vez que essa vedação se refere tão somente aos contratos previdenciários. 3. “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.? (Súmula 539, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015). 3.1. Tratando-se a hipótese dos autos de contrato celebrado antes de 31/3/2000, não há autorização legal para a capitalização dos juros, ainda que conste expressa previsão contratual neste sentido. 4. A sentença fixou os honorários no patamar mínimo legal, não sendo possível sua redução. 5. Honorários majorados. Art. 85, § 11, CPC. 6. Recurso conhecido e não providos. Sentença mantida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a não aplicabilidade do CDC à relação jurídica mantida entre a entidade fechada de previdência privada e seus participantes; b) artigos 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, 113, 421, 422, todos do Código Civil e 373, inciso I, do Código de Processo Civil, asseverando que a recorrida não se desincumbiu do dever atribuído pelo artigo 373, inciso I, do CPC, ao não expor claramente a sua irresignação. Ressalta, ainda, que não há que se falar em cláusulas contratuais abusivas, de forma que o contrato deve ser respeitado conforme pactuado, sob pena de afronta aos princípios da boa-fé contratual, do pacta sunt servanda, da segurança jurídica e ao ato jurídico perfeito; c) artigo 85, §11, 917, ambos do Código de Processo Civil e 884 e seguintes, todos do Código Civil, sustentando que verba honorária sucumbencial não deve ser fixada em valor excessivo, em face dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Acrescenta que, caso a decisão vergastada se mantenha, haverá favorecimento ao excesso de execução e favorecimento ao enriquecimento ilícito. Entende inadequada a condenação da recorrente em 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso de execução. Defende, ainda, a legalidade da tabela price. Deixa, contudo, de indicar os dispositivos legais supostamente malferidos. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785 (ID 28074351). Em sede de contrarrazões, os recorridos pleiteiam a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé e majoração dos honorários de sucumbência. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 3o, §2o, do CDC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028